Tribunal: TJDFT
Processo: 0759046-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALIDADE DAS DECLARAÇÕES ESCRITAS DA INFORMANTE DO JUÍZO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA NÃO ELIDIDA. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO DO CONDUTOR QUE SEGUE O VEÍCULO DA FRENTE. ARTIGO 29, INCISO II, DO CTB. CULPA DA RÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor Airton Ernani narrou que conduzia seu veículo Mitsubishi Outlander nas imediações da SHIS QI 26, Conj. 01, do Lago Sul – DF (acesso para a ponte JK, próximo a barreira eletrônica de fiscalização), quando o fluxo do trânsito fez com que parasse no engarrafamento, foi quando, logo em seguida, sofreu uma colisão traseira ocasionada pelo veículo Renault Sandero; e que, em virtude do impacto, teve seu carro lançado para frente, atingindo a traseira do veículo Fiat Argo que estava parado à sua frente. A colisão causou diversos danos no seu veículo, sendo que a reparação custou o total de R$ 30.179,87. Informou que acionou o seguro do seu veículo, tendo que arcar com o pagamento da respectiva franquia do seguro no valor de R$ 3.940,36; cuja quantia requer seja a ré condenada a pagar.
2. Insurge-se a ré Danubia Soares Evani Muniz em desfavor da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Brasília – DF, que julgou procedente o pedido do autor e a condenou ao pagamento de R$ 3.941,36(três mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e seis reais), a título de dano material, em face do ressarcimento dos respectivos danos causados pelo acidente de trânsito envolvendo as partes. Em suas razões recursais, alega a ré que a culpa pelo acidente foi do autor que causou a primeira colisão entre seu veículo (Mitsubishi Outlander) e o Fiat Argo que seguia à frente. Suscita que as declarações escritas prestadas pela condutora do veículo Fiat Argo não podem ser levadas em consideração, posto que além de terem sido juntadas de forma intempestiva pelo autor, a declarante teria interesse direto no deslinde da causa, pois informou que irá ajuizar Ação de Reparação de Danos em desfavor da ré. Requer, que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido autoral e procedente o seu Pedido Contraposto. Contrarrazões apresentadas pelo autor/recorrido pugnando pela manutenção do integral do julgado.
3. Não vislumbro invalidade das declarações prestadas pela Sra. Tamara Ferreira Rodrigues, posto que admitidas na qualidade de informante do juízo e não testemunha compromissada. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, podendo determinar a produção de todos os meios de provas admitidos no direito no sentido de formar a sua convicção em conjunto com os outros elementos já existentes nos autos, consoante restou demonstrado no caso em análise.
4. As provas constantes aos autos emergem suficientes para demonstrar os fatos e provar a responsabilidade da ré em relação ao ocorrido. Incide, na hipótese, a presunção da culpa relativa (juris tantum) de quem colide atrás de outro veículo; porquanto, não foi elidida por nenhum elemento de prova constante nos autos.
5. A ré, ao que tudo indica, não observou a distância frontal mínima de segurança entre o seu veículo (Renault Sandero) e o veículo do autor (Mitsubishi Outlander) que transitava à sua frente, consoante preceituado no artigo 29, Inc. II, do CTB: “O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”; e o preceituado no art. 28 do CTB: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”; sendo que, nas circunstâncias delineadas nos autos, teve a condutora ré o seu poder de reação inibido quando da interrupção do fluxo do trânsito, repercutindo na colisão do seu veículo (Renault Sandero) contra a traseira do veículo do autor (Mitsunishi Outlander), quando este precisou parar totalmente em virtude do engarrafamento do trânsito na via. Com efeito, não afastada a presunção relativa de culpa e provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa da réu/recorrente. Logo, é responsabilidade da ré a reparação dos danos havidos. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.117.232, Proc.: 0701183-48.2018.8.07.0006, Caso: Vitor Romero da Silva Moreno versus RBP Veículos Ltda – ME, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no PJe: 16/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.
7. Neste sentido, correta a sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento dos valores relativos aos danos materiais (franquia do seguro) e julgou improcedente o pedido contraposto.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.